Tribunal: TJDFT
Processo: 0748449-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. CÁLCULOS EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXEQUENDO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reformar em parte a decisão recorrida, apenas no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, arbitrá-los sobre o valor controvertido atualizado.
4. Recurso conhecido e não provido.